Tribunal: TJBA
Processo: 8185780-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8185780-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZ ROBERIO SOARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS BARROS RODRIGUES, KAIO DE ALMEIDA PEIXOTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE HIPOTECA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 85, § 2º, DO CPC. TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência, que julgou procedente o pedido para determinar ao Banco Bradesco S.A. a baixa de hipoteca incidente sobre imóvel do autor, fixando honorários advocatícios sucumbenciais em valor certo de R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao princípio da dialeticidade e definir se é legal a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em valor fixo, por equidade, em ação de obrigação de fazer julgada procedente, quando há valor da causa certo, determinado e expressivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A peça recursal permitiu o pleno exercício da defesa pelo apelado e devolveu a este Tribunal o conhecimento integral da matéria controvertida, atendendo ao binômio fundamentação-irresignação.
Por tais razões, rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade.

O art. 85, § 2º, do CPC estabelece regra geral e obrigatória para a fixação dos honorários advocatícios entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

A apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC constitui exceção restrita, aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.076, fixou tese vinculante vedando a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados.

No caso concreto, o valor da causa foi fixado em R$ 1.150.229,49, não tendo sido impugnado oportunamente pelo réu, tornando-se parâmetro válido e precluso para a fixação da verba sucumbencial.

A desconstituição de gravame hipotecário sobre imóvel de elevado valor possui conteúdo patrimonial mensurável, não se enquadrando na hipótese de proveito econômico inestimável.

A fixação de honorários em valor fixo de R$ 5.000,00 representa percentual manifestamente inferior ao mínimo legal, afrontando o art. 85, § 2º, do CPC e a jurisprudência vinculante do STJ.

Consideradas a baixa complexidade da matéria, a inexistência de dilação probatória e a rápida solução da lide, mostra-se adequada a fixação dos honorários no patamar mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8185780-19.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
LUIZ ROBERIO SOARES DOS SANTOS
e como Apelado
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do relatora.

Salvador, .

3/S